Tribunal: TJMT
Processo: 0000854-30.2013.8.11.0010
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000854-30.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[V P GOMES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.991.284/0001-50 (APELADO), LORENA MARIA DE NORONHA - CPF: 958.174.501-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
NOTA
DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL - DÍVIDA COMPROVADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO -RECURSO NÃO PROVIDO.

O cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença.

A ninguém é dado poder beneficiar-se da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
), inclusive para coroar o princípio da boa-fé e lealdade processual, insculpido no artigo 5o do Código de Processo Civil.

Não pode a municipalidade esquivar-se do cumprimento da obrigação de honrar suas dívidas, em evidente proveito econômico indevido, ao simples argumento de que não houve expedição de nota de empenho, contrariando os princípios máximos da Administração Pública, fixados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de São Pedro da Cipa-MT
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 0000854-30.2013.8.11.0010, ajuizada por
Hidrosan – V. P. Gomes & Cia Ltda EPP
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 99.896,98 (noventa e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), referentes aos serviços de água e esgotos entre os meses de janeiro/2009 à março/2013.

Em sede preliminar, o Apelante alega a ocorrência do cerceamento de defesa, sob o argumento de que não fora intimado pessoalmente acerca da instrução processual, em especial no que tange à prova testemunhal, requerendo, assim, a anulação da sentença.

No mérito, assevera que ainda persiste dúvida acerca da real prestação dos serviços por parte da Apelada, haja vista a ausência de provas, na qual o ônus probatório recaía sobre a parte Autora/Apelada, uma vez que não há nota de empenho emitida em favor da empresa.

Não foi apresentada contrarrazões ao recurso, conforme certidão Id. 2423146.

A Procuradoria Geral de Justiça alegou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 2911719).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020